Tribunal: TJES
Processo: 0002107-94.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002107-94.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA MORENO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE CONFIGURADA. MAJORAÇÃO RECURSAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO À PARTE RECORRENTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANESTES S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES, que, ao negar provimento ao recurso interposto apenas por BANCO BRADESCO S/A, procedeu à majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, de forma indistinta para ambos os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado, por não ter delimitado que a majoração dos honorários deveria incidir somente sobre a parte recorrente (BRADESCO S/A), e não sobre o co-réu BANESTES S/A, que não interpôs apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Constatou-se obscuridade na parte dispositiva do acórdão recorrido, ao estender a majoração recursal dos honorários também ao BANESTES S/A, que não foi recorrente, em desconformidade com o art. 85, §11, do CPC, que limita o acréscimo ao caso de desprovimento de recurso interposto pela parte sucumbente.

A correção do equívoco é medida que se impõe, com efeitos infringentes, para que a majoração de 2% (de 10% para 12%) recaia exclusivamente sobre os honorários devidos pela BRADESCO S/A, única apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e corrigir o acórdão, fazendo constar que a majoração dos honorários advocatícios incide apenas sobre a apelante BRADESCO S/A, permanecendo inalterados os honorários devidos pelo BANESTES S/A.

Tese de julgamento
:

A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se exclusivamente à parte recorrente cujo recurso é desprovido.

Configura obscuridade a extensão indevida da majoração de honorários à parte não recorrente.

É cabível a concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração quando o vício reconhecido implica modificação do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0002107-94.2019.8.08.0020

EMBARGANTE:
BANESTES S/A

EMBARGADO
S:
BRADESCO S/A e DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA MORENO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANESTES S/A
contra o v. acórdão de Id 9138864, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais de Id 9516146, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido padece de obscuridade pois, embora apenas a
BRADESCO S/A
tenha interposto o apelo, procedeu a majoração recursal dos honorários advocatícios devidos por ambos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, majorando-se apenas os honorários devidos pela
BRADESCO S/A
.

Apesar da intimação, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. Sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese dos autos, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido, em sua parte dispositiva, não especificou que a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devida pelo desprovimento do recurso se restringiria apenas ao percentual devido pela
BRADESCO S/A,
única recorrente, o que, indevidamente, atingiu a proporção devida pelo ora embargante,
BANESTES S/A.

Isso porque a sentença havia condenado ambos os requeridos ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e o acórdão embargado majorou tal verba, indistintamente, para 12% (doze por cento), o que deve ser corrigido, de modo que majoração ocorra apenas para a parte que efetivamente interpôs o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, a fim de, sanando a obscuridade apontada, reformar, em parte, o acórdão de Id 9138864,

apenas para que, onde consta “
N
os termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) do valor da causa”
, passe a constar
“Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro
em 2% (dois por cento)
os honorários advocatícios
devidos pela apelante BRADESCO S/A”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
c
om efeitos infringentes, a fim de, sanando a obscuridade apontada, reformar, em parte, o acórdão de Id 9138864, apenas para que, onde consta “Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) do valor da causa”, passe a constar “Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante BRADESCO S/A”.